Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-96.2017.8.11.0108
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000129-96.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANEI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.457.891-57 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMEN
T
A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS (POLICIAIS MILITARES) E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal
),
à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto. O Apelante objetiva a absolvição, argumentando a insuficiência probatória quanto ao
animus
furandi
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória do Apelante, por alegada insuficiência probatória quanto ao
animus
furandi
, deve ser acolhida, ou se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva é incontroversa e a autoria comprovada pelo depoimento da vítima, a qual confirmou ter sido ameaçada com arma branca (faca) para a subtração de dinheiro e cigarro.

4. Os depoimentos dos Policiais Militares (testemunhas judiciais) corroboraram a versão da vítima, atestando o roubo e o ferimento do Apelante causado pela própria faca durante a fuga.

5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, em regra praticados na clandestinidade, recebe extrema relevância, mormente quando reforçada por outros elementos de prova.

6. O depoimento de policial tem validade e idoneidade para sustentar a condenação criminal, desde que harmônico com as demais provas, como prevê o Enunciado Orientativo nº 8 desta Corte.

7. A tese de negativa de autoria, desacompanhada de qualquer lastro probatório apto a ampará-la, não se mostra suficiente para desconstituir o arcabouço probatório coeso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

“1. A prova da materialidade e autoria do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) é suficiente para manter a condenação quando baseada no depoimento coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos uníssonos dos Policiais Militares e pelos demais elementos de prova, sendo irrelevante a negativa de autoria desamparada de substrato probatório.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021.

Enunciado Orientativo nº 8 desta Corte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
IVANEI BARBOSA DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
Núcleo de Atuação Estratégica
- NAE, na ação pe
n
al que
tramitou no

J
uízo da
Vara

Única
da Comarca de
Tapurah
/MT
, que
o
conden
ou

como incurso nas penas do
art. 15
7
,
"caput”

do Código Penal, impo
ndo
-lhe
pena de 0
4
(
quatro
) ano
s e

10
(
dez
)
meses de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
e
2
0
(
vinte
) dias-multa
.

Em sua raz
ão
recursa
l
,
requesta

q
ue seja

absolvido
, argumentando a insuficiência probatória quanto ao “
animus
furandi
”.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
.
(id.
215569204
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
221906660
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal – Sentença Penal Condenatória pela prática do delito de roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] – 1. Pretendida absolvição – alegada insuficiência probatória – insubsistência – provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitivas – palavras válidas e suficientes da vítima, que sustentam a condenação do apelante, em completa sintonia com as demais provas confeccionadas – res furtiva encontrada em poder do apelante – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do recurso”.

Durante o processamento do recurso, sobreveio
renúncia da advogada constituída
, Dra. Amanda de Souza Campos Belo.

Diante disso, foi
determinada a intimação do réu
Ivanei
Barbosa dos Santos
para,
no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo defensor
.

Consta dos autos
certidão positiva de intimação pessoal via telefone e aplicativo de mensagens
, na qual o réu manifestou expressamente
desejo de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual
, sendo assim designada para a sua representação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 16h40, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Árvore da Amizade”, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 562, bairro Cristo Rei, neste município e comarca de Tapurah, subtraiu coisa móvel alheia mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, à vítima José Pereira.
...
”
(
sic
-
i
d.
215566727 - pág. 07/08
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante
, pela prática do crime de
roubo
.

A tese absolutória não comporta provimento.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante,
conforme fazem prova o
Boletim de Ocorrência

20
1
7.16969
/ 2017.17116

/
2017.17093
(id.
215566727
- pág.
11/1
5
),

Termo de Reconhecimento
Fotográfico
(
id. 215566727
- pág.
18
)
,
Termo de Reconhecimento de Pessoas
(
id. 215566727
- pág.
32
),
Autoavaliação
(
id. 215566727
- pág. 34)
, Termo de Apreensão (id. 215566727 - pág. 36)

e Relatório (
id. 215566727
- pág.
39/40
)
.

Do mesmo modo,
a
autoria
se comprova
a partir das circunstâncias das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante, na fase
inquisitiva
,
negou o fato delituoso
,
relatando que houve um
desentendimento
entre ele e a vítima em relação ao valor total da sua d
ívida, que a vítima o golpeou com um fa
c
ão

atingindo seu dedo
.
Vejamos
:

“(...)
Que afirma que conhece o Sr.
JOSE há muitos anos; Que costumava a ficar no estabelecimento dele ingerindo bebida alcoólica(pinga); Que estava devendo JOSE, mas não se lembra a quantia; Que no dia dos fatos lembra que ficou um tempo conversando com JOSE e tomando dose de pinga; Que na hora do acerto Sr. JOSE ficou nervoso e acabaram discutiram; Que ao sair na porta do estabelecimento do JOSE olhou para trás e viu um vulto; Que levou a mão para cima quando JOSE lhe acertou o dedo com um facão; Que saiu correndo e JOSE gritando olha o ladrão; Que afirma que saiu correndo porque ficou com medo de morrer, Que esclarece que não estava em posse de arma branca; Que não praticou nenhum crime contra JOSÉ; Que mora há mais de vinte anos em Tapurah; Que não é ladrão; Que está com a
consciência
limpa; Que pode ter ingerido bebida alcoólica, mas lembra muito bem dos fatos; Que como iria se cortar dessa maneira?, pontua o interrogado; Que quer que a vítima fale a verdade dos fatos;
Que não cometeu nenhum crime;
Que
nunca foi preso por
nenhum
motivo;
Que
nunca andou com faca.
..”

(id. 215566727 - pág. 29/31)

Durante a fase judicial voltou a negar
os fatos
, conforme trecho:

“(...)
Sim, aí, doutor, a hora que eu vi esse vulto na porta, no vidro, e eu olhei para trás e ele veio com um facão, para não pegar na minha cabeça, eu levei minha mão. Nisso ele me cortou e eu saí correndo dali, entendeu? E outra, eu nenhum momento eu ia usar esse tipo de arma. Nunca usei na minha vida. Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro e nunca precisei roubar nada dos outros, então, eu não o roubei ele. É isso que eu tenho que falar para o senhor! Eu entrei ali. Eu ia direto, comprava dele, sempre paguei certo, não roubei ele. E ele falou que não me conhecia, mas me conhecia muito tempo sim, dr.

Magistrado: Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor está me dizendo, então, que não teve nada de roubo. O que teve foi um desentendimento, por que ele queria que o senhor pagasse na hora e o senhor queria pagar depois?

Não, não é que eu queria pagar depois, ele estava cobra
ndo
preço a mais do que
eu
devia.

Magistrado: Então, de onde o senhor acha que saiu essa situação do roubo aí, por que que o senhor acha que ele disse que foi um roubo?

Ele falou? Mas eu não entrei para roubar ele
!
Pelo seguinte, doutor, pelo que eu pensei, e penso, é porque ele me deu a “
facãozada
” e ele agora quer se livrar e me acusar de uma coisa que eu não fiz, por isso que ele falou que eu
roubei ele
.

(...) Nem com cento e cinquenta eu não estava. Eu estava com 40 e poucos e uma carteira de cigarro que eu comprei, porque eu tinha dinheiro.
..” (sic –
id.
215566746
)
.

A vítima
José Pereira
relatou em juízo que,
enquanto estava sentado na
mercearia, foi
surpreendid
o
pelo apelante que o ameaçou com uma faca e anunciou um assalto.
Declarou
ainda que o
assaltante pegou o dinheiro e uma carteira de cigarro, mas se atrapalhou e cortou a própria mão
.
Vejamos excerto de suas declarações:

“
(...)
O seguinte, eu estava sentado na minha cadeira e estava sem camisa, até porque estava muito calor. E chega esse cidadão e botou a faca aqui na minha
costela, E
Falou
pra
mim, é um assalto. Eu peguei e falei, ‘rapaz você veio na hora errada, porque eu não estou com dinheiro, tem um pouquinho aqui’, eu p
e
guei e abri a gaveta e ele vi um pouco de dinheiro,

Ele foi catando e pondo na mão, ele foi catando e pondo na mão. Aí tinha uma carteira de cigarro, ‘eu vou levar essa carteira de cigarro também’, catou! e ele estava com a faca na mão e outro pouco de coisa na outra mão. Daí ele falou, ‘vou sair, mas você se cuida, aí’ eu peguei uma hora que ele afastou uma distância, eu peguei, joguei a cadeira assim para trás e corri para ir lá para o fundo, para ele não fazer nada comigo. Vai que ele resolve as vezes me esfaquear
, mas
ele se atrapalhou numa esquina assim do “
bargão
” passando de uma mão para outra, com a própria faca e cortou a própria mão dele.

MP: E desse tempo aí que o senhor cuida do mercado, fazia tempo que o senhor já conhecia o
Ivanei
ou o senhor não
conhecia ele
antes?

Fazia tempo que eu
conhecia ele
, fazia tempo que ele não vinha em casa. Ele já me devia 500 e poucos real que ele tinha gastado. Eu achei que ele entrou para me pagar, ele entrou para me assaltar.

MP: Então aí é nesse dia, ele não comprou nada?

Não, não, ele entrou mesmo, só para fazer o assalto, porque ele ia comprar droga.

Sim, ele se assustou, o dinheiro fica numa mão e a faca na outra. no passar que eu joguei a cadeira
pra
trás, ele se assustou achando que eu ia fazer alguma coisa com ele, e eu estava era correndo, ele tropeçando, com uma faca pequena, se cortou.
..
”
(sic -
id. 215566746).

O
p
olicial
militar
Claudemir José Conrado

foi ouvido na fase judicial e declarou que

durante diligências
,

para atender a um roubo em um estabelecimento, o
apelante estava
armado com
uma
faca
e
roubou R$

45
,00
e uma carteira de cigarro.
A testemunha declarou também que o

apelante

cortou a mão durante o assalto, deixou a faca no local e fugiu, sendo posteriormente levado ao hospital devido à lesão
,

conforme se pode depreender do
seu
relato:

“(...)
Estava no serviço eu e o soldado Odair e nós fomos informados, acionados acho que pela vítima mesmo, que no que havia ocorrido um roubo, ali no estabelecimento, deslocamos lá até o local onde a vítima nos relatou que um rapaz, teria chegado com arma branca e anunciado o assalto e ele subtraiu. Acho que é uma quantia de 45 reais e carteiras de cigarro e ao sair do estabelecimento o suspeito havia cortado a mão com a arma branca e, se não me engano, ele deixou a arma branca no local, e evadiu-se do local, e aí a vítima relatou que seria um rapaz (...) nós
levamos ele
até o hospital e aí devido à lesão, ele foi encaminhado. Acho que para sorriso, porque acho que pegou o tendão, acho que
da
mão dele, alguma coisa assim
.
..
”
(sic - id.
215566746
).

O policial militar
Odair Antônio da Silva
foi ouvido na fase judicial
e
relatou que a vítima, dono do estabelecimento, acionou a polícia após ser ameaçad
o
com uma faca durante um roubo.
Verberou que a
vítima descreveu o suspeito, que se cortou com a arma e foi levado diretamente ao hospital
, dizendo também que
o suspeito
estava com dinheiro e uma carteira de cigarro roubados
, conforme se pode depreender do
seu
relato:

“(...)
eu lembro que a gente foi acionado pela
pela
vítima, que era dono do estabelecimento e falou que ia atender ele normalmente, aí de repente, do Nada, ele puxou a faca e ameaçou a vítima.

MP: Depois, como é que vocês conseguiram achar o
Ivanei
?

Eu lembro que ele passou as características dele, falou que conhecia, só não sabia o nome certinho.
Pra
ter certeza
que
era ele a vítima informou que ele se cortou com a arma. Estou lembrado qual que era a mão. Tanto que a gente teve que levar ele direto
pro

hospital, nem
levamos para a delegacia foi
pro
hospital. Eu lembro que ele estava com o dinheiro, não vou lembrar a quantia certa, e uma carteira de cigarro parece que tinha subtraído lá do estabelecimento também...” (sic - id. 215566746).

O
s
policia
is
militar
es

foram unísson
os
em seus depoimentos ao declararem que
atenderam a ocorrência
de roubo
, encontrando a arma branca caída nas proximidades do estabelec
imento e
encaminharam o apelante para o hospital para tratar do ferimento
.

Por ser importante
,
insta salientar que, embora
o
s policiais militares não tenham reprisado em juízo, em decorrência do
lapso temporal
,

extrai-se
d
a fase inquisitiva
no
B
oletim de
O
corrência

nº
2017.16969

o relato que
,

ao indagarem
ao apelante
o motivo do corte
na mão
este havia informado ao
s
policiais que cortou com a
“
m
a
quita
”, bem como
, que
o levaram para ser atendi
do
na unidade de pronto atendimento

(id. 215566727 - pág. 12)
.

P
osteriormente
,
no
B
o
letim de
O
corrência
nº
2017.17116

os policiais militares relataram que
o apelante
fugiu do hospital, sendo necessário realizar nova diligência para localizá-lo.

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição com relação à prática do
crime previsto no art.
157
,
“
caput”
do
Código Penal.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, uma vez que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos. Além disso, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade.
(STJ, AgRg no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)
.

Acresça-se que, faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de furto
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo ao apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao
apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais e das vítimas, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025